Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Ausente omissão quando há manifestação expressa sobre os elementos probatórios indicados, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar o manejo dos embargos.
3. Inviável a reabertura da instrução probatória na instância de origem quando os meios de prova analisados não se mostram capazes de infirmar a conclusão acerca da autoria e materialidade delitivas, especialmente diante dos limites objetivos do recurso integrativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.